Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-81.2015.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA
Órgão julgador: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. A PARTE ACIONADA EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DE FORMA DISTINTA DAQUELA DETERMINADA POR LEI. INTENÇÃO DA DEMANDADA DE CUMPRIR O CONTRATO. AS COBRANÇAS DEVEM SE DAR NA FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA DEVOLVER O VEÍCULO À RÉ. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PLEITEANDO A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.